Tribunal: TJDFT
Processo: 0010427-09.2013.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO OU QUITAÇÃO DO DÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA EXAMINADA. EVITAR ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO COMPROVADAS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. QUESTÕES TRATADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - A possibilidade de suspensão da ação penal ou extinção da punibilidade não foram arguidas nas razões do apelo e por isso não constavam do acórdão. Nada obstante, diante dos efeitos pretendidos e para se evitar a alegação de negativa de prestação jurisdicional, examinam-se as questões.
III - Recai sobre a embargante o ônus de apresentação de provas aptas a fundamentar sua pretensão, nos termos do artigo 156 do Código Penal.
IV - A falta de comprovação sobre a formalização do parcelamento do débito fiscal antes do recebimento da denúncia e sobre a quitação do débito fiscal, torna inviável a suspensão do processo e o reconhecimento da extinção da punibilidade dos crimes, nos termos do art. 83, § 2o e § 4o, da Lei no 9.430/1996, com nova redação dada pela Lei no 12.383/2011.
V - Inexistem vícios de omissão, contradição ou obscuridade se as questões apresentadas nos embargos estão devidamente analisadas no acórdão, sendo certo que o Colegiado não está obrigado a rebater cada uma das teses defensivas, quando formar o convencimento, bastando fundamentar e motivar sua conclusão.
VI - A embargante pretende o reexame das matérias julgadas, por não se conformar com o resultado desfavorável, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
VII - Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
VIII - Embargos rejeitados.